Tribunal: TJMT
Processo: 1020645-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020645-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 008.009.361-24 (AGRAVANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ANTES DA SENTENÇA PENAL DEFINITIVA – PEDIDO DA DEFESA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.

Não há previsão legal para a aplicação da detração

do período de submissão do reeducando às cautelares diversas da prisão, ou seja, antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
Bruno da Silva Santos
, nos moldes do artigo 197 da Lei n.º 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal (Execuções Penais) da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que indeferiu o pleito de detração penal do período em que o apenado compareceu em juízo após prolação da sentença penal condenatória até trânsito em julgado do acordão: 09/08/2017 à 02/07/2019. (Id. 109418488 – fls. 199 a 201).

Argumenta que o Impetrante estava de cautelar, a qual sem sombra de dúvida o recuperando fica a mercê das medidas ora impostas, não estando totalmente livre, e se fica condicionada a cumprir alguns das cautelares, sem sombra de dúvida deve-se levar em consideração como pena cumprida, devendo para tanto ser descontado da pena final, de acordo com o caso concreto. (Id. 109418488 – fls. 226/227).

Em resposta, o agravado pugna pelo não desprovimento do agravo interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 109418488 – fls. 233 a 238).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada (Id. fl. 242).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 114851474), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário – Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva – Requer a detração da pena do período em que o apenado esteve em liberdade provisória mediante condições, entre elas o comparecimento mensal em juízo – Impossibilidade – Falta de previsão legal – A detração só alcança os períodos de prisão provisória, administrativa ou internação, conforme previsto no art. 42 do CP, ou prisão domiciliar – Precedentes do STJ - Pelo provimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a aplicação da detração penal do período em que o apenado compareceu em juízo após prolação da sentença penal condenatória até trânsito em julgado do acordão: 09/08/2017 à 02/07/2019.

Sem razão a defesa.

O art. 42 do Código Penal, ao regulamentar a detração penal, prevê o cômputo da pena privativa de liberdade o tempo que o agente houver sido mantido preso provisoriamente ou internado.

"Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança
, o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro
, o de prisão administrativa e o de internação
em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

Observe-se que não há previsão legal para a aplicação do desconto do período de submissão do reeducando às cautelares diversas da prisão, ou seja, antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória.

A Corte Superior de Justiça, nos orienta que, somente o recolhimento domiciliar noturno, por tratar-se de privação de liberdade, poderá ter o período de submissão computado à pena. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Segundo o entendimento desta Corte, em razão da ausência de previsão legal, não é possível detrair da pena o período em que o sentenciado foi submetido a medidas cautelares diversas.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 587.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA QUINTA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se na Quinta Turma deste Tribunal entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 612.328/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)”

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, nego provimento ao agravo interposto por Bruno da Silva santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022